Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728782-29.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0728782-29.2022.8.07.0003 APELANTE: I. D. C., ELIAS DE SOUZA COUTINHO, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS DE SOUZA COUTINHO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, I. D. C., ELIAS DE SOUZA COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS DE SOUZA COUTINHO DESPACHO Nada a prover, porquanto finda a jurisdição nesta instância recursal, em face do acórdão ID 55895186. Após o trânsito em julgado, retornem ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora